Tribunal: TJDFT
Processo: 0707789-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707789-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA AGRAVADO: AMILTON GERONIMO DE FIGUEIREDO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA contra a decisão da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n. 0046124-91.2008.8.07.0001, movido em desfavor de AMILTON GERONIMO DE FIGUEIREDO, acolheu parcialmente a impugnação (ID 103866433, origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, registro que este deve ser inicialmente apreciado pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Entrementes, dispenso – excepcionalmente, e apenas para o presente recurso – o recolhimento do preparo. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator